Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703812-37.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0008149-25.2014.8.07.0001 AUTOR: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS REU: JACI FERNANDES MARTINS DESPACHO Cuida-se de ação rescisória proposta por CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS em face de acórdão proferido pela 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça (n. 1253137), por meio do qual foi reformada a r. sentença prolatada nos autos da ação de cobrança n. 0008149-25.2014.8.07.0001, proposta por JACI FERNANDES MARTINS em desfavor do autor da presente demanda. No presente feito, esta relatoria deferiu, por meio da decisão de ID Num. 54020621, a produção de prova pericial (documentoscópica) nos seguintes termos: “Posto isso, remetam-se os autos ao Juízo da causa originária, qual seja o da 25a Vara Cível de Brasília-DF, para atuação auxiliar no presente feito rescisório, especialmente no que diz respeito à condução da dilação probatória atinente à produção da prova pericial judicial necessária ao deslinde da causa, com esteio no art. 972 do Código de Processo Civil. Posteriormente à remessa, intime-se a parte autora, CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS, para que deposite, no prazo de 10 (dez) dias, em cartório vinculado ao Juízo auxiliar, os originais do contrato ao qual atribui falsidade, qual seja o aditivo contratual datado de 06/09/2002 (ID Num. 43319771). Após, deverá o Juízo auxiliar conduzir a regular dilação probatória a partir da nomeação de perito especializado (perícia documentoscópica) – com fulcro no art. 465 e seguintes do Código de Processo Civil –, sendo certo que a metodologia a ser empregada deve envolver a utilização de recursos tecnológicos tais como: (I) ampliação de imagem em editores de arquivo como Adobe Reader e Photoshop; e (II) submissão do arquivo a testes de autenticidade documental, em softwares como Image Forensic, Image Fotoforensics, ou WhatTheFont. Esclareça-se que a especificidade imposta à determinada dilação probatória se dá em razão da necessária comparação do resultado a ser alcançado com o laudo unilateral já ofertado pelo autor (ID Num. 43310793) e outras provas que venham a ser apresentadas pelas partes. Finalizados todos os procedimentos atinentes à indicada dilação probatória, retornem os autos conclusos a esta relatoria. Fixo o prazo máximo de 03 (três) meses para a referida dilação probatória (art. 972, Código de Processo Civil), respeitada a suspensão imposta pelo art. 220 do Diploma Processual vigente. Intimem-se.” Nomeado o perito judicial, este declinou da nomeação, sem deixar de informar que o tipo de perícia documentoscópica determinada não se aplica ao exame documentoscópico de cruzamento de traços/prioridade de lançamentos. Para fundar tal alegação, o perito declinante se baseou em Nota Técnica emitida pela Seção de Perícias Documentoscópicas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, qual seja a Nota Técnica N.o 1/2023 - PCDF/DGPC/DPT/IC/DPI/SPD, de 19/07/2023. Diante desse quadro, esta relatoria determinou fosse a Seção de Perícias Documentoscópicas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) oficiada, para que informasse se a prova pericial determinada nos presentes autos teria respaldo técnico (ID Num. 60973379). Devidamente oficiada, a PCDF respondeu nos seguintes termos (ID Num. 61482342): “(...). Em atenção à Decisão Judicial no 70381237/2024, comunicada a este instituto por meio do Ofício no 1582/2024, a Seção de Perícias Documentoscópicas do Instituto de Criminalística desta PCDF esclarece que a análise de viabilidade técnica de condução dos exames documentoscópicos atinentes ao caso está condicionada à apresentação do documento físico nesta Seção. Tal solicitação visa esclarecer se o documento físico depositado na 25a Vara Cível de Brasília corresponde à via original ou se é uma via secundária (cópia/digitalização com posterior impressão). Caso seja confirmado tratar-se de uma via secundária, aplica-se a fundamentação presente na Nota Técnica no 1/2023 – PCDF/DGPC/DPT/IC/SPD. (...).” (Ofício no 716/2024/IC, de 11/07/2024 – ID Num. 61482342) Ato contínuo, as partes compareceram aos autos, manifestando-se acerca da resposta do órgão policial. A parte autora manifestou-se pelo envio do documento a ser periciado para a PCDF (ID Num. 61627042). Em contrapartida, a parte ré, por meio de petição na qual faz uso de diversas expressões difamatórias em relação ao condomínio autor, nada disse sobre a supracitada resposta da PCDF (ID Num. 62447509). É o necessário relatório. DECIDO. De início, verifica-se que o réu, não somente na petição retro, mas em todas as suas participações nos autos até então, tem registrado o uso de termos difamatórios em relação ao condomínio autor. A título de exemplo, nota-se, na petição de ID Num. 62447509, a referência ao condomínio como “quadrilha”, além de outras menções inapropriadas e inadequadas ao presente feito. Diante desse quadro, cumpre lembrar que, não obstante o dever de cooperação voltado a cada um dos sujeitos processuais (art. 6o, CPC), o Diploma Processual vigente veda o emprego de expressões como as utilizadas pelo requerido no caso em tela. A conferir: Art. 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. (...). Destarte, fica a parte ré advertida, desde já, de que eventual manutenção da prática discursiva adotada até aqui importará no encaminhamento de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Prossigo. Da análise da relatada resposta da PCDF ao ofício a ela encaminhado (ID Num. 61482342), extrai-se que o órgão policial necessita examinar o documento objeto da perícia documentoscópica, antes determinada neste feito, para se pronunciar acerca da viabilidade do exame pericial – conforme solicitado por meio do despacho de ID Num. 60973379. Diante dessa necessidade, fica a parte autora autorizada a retirar o documento depositado na 25a Vara Cível de Brasília-DF e a apresentá-lo perante a Seção de Perícias Documentoscópicas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para as devidas providências (conforme Ofício no 716/2024/IC, de 11/07/2024). Concedo o prazo de 10 (dez) dias ao condomínio autor para a tomada dessas medidas. Finda a análise do documento pela PCDF, deverá o autor retornar com o referido documento ao depósito do Juízo Auxiliar, qual seja o da 25a Vara Cível de Brasília-DF. Assim, oficie-se o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília para ciência deste decisum. Oficie-se, também, a Seção de Perícias Documentoscópicas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal para ciência deste pronunciamento, lembrando ao órgão que a finalidade da análise documental solicitada deu ensejo ao ofício de no 716/2024-IC expedido pelo respeitável Instituto de Criminalística. Todavia, cumpre rememorar que, com o intuito de subsidiar o parecer do referido órgão policial, a perícia perseguida na presente ação rescisória seria feita: em documento físico (o qual será apresentado, in loco, pelos representantes do condomínio autor); com a utilização de recursos tecnológicos, tais como (I) ampliação de imagem em editores de arquivo como Adobe Reader e Photoshop; e (II) submissão do arquivo a testes de autenticidade documental, em softwares como Image Forensic, Image Fotoforensics, ou WhatTheFont; e com o fito de apurar a existência ou não de antedatação no documento a ser periciado. Por fim, após análise do documento, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à PCDF para que oferte, a esta relatoria, a necessária resposta. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora